Tribunal: TCU
Processo: 042.898/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2665/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.898/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Bockius (XXX.315.020-XX); Gabriela Belo Soares (XXX.176.138-XX); Jose Vanadio Chagas de Sousa (XXX.118.683-XX); Marco Antonio Jardim Mugnaini (XXX.663.749-XX); Octavio Faria de Almeida Barros (XXX.938.478-XX); Rodrigo Herval Moriguti (XXX.634.749-XX); Thiago Carrera Dias (XXX.521.918-XX); Tiago Gomes Neves (XXX.639.265-XX); Tiago Marinho Junior (XXX.449.734-XX); Wilker Vieira da Hora Melo (XXX.468.461-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.